Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707503-88.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA AGRAVADO: CLEBIA DE SANTANA TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VI LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0715010-78.2017.8.07.0001, iniciado pela agravante em desfavor de CLEBIA DE SANTANA TEIXEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 224026733 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento em jurisprudência deste Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) do salário da parte agravada, por entender pela impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. Em razões de recorrer (ID 69342761), a agravante alega que o atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça permite a penhora salarial, desde que não comprometa a subsistência do devedor. Sustenta que a impenhorabilidade de que trata o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, deve ser analisada com à luz do princípio da efetividade da execução, de forma a evitar a perpetuação do processo e da dívida, quando não houver outros bens penhoráveis. Aduz que já foram empreendidas várias medidas inexitosas na busca pela satisfação da dívida exequenda e que, considerando que a agravada é casada, a penhora de percentual de seu salário não seria capaz de prejudicar sua subsistência, uma vez que a renda familiar seria capaz de suprir as necessidades do lar. Com esses argumentos, em sede de cognição sumária, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos da agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja confirmada a antecipação da tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados sob o ID 69342764. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para autorizar a penhora de fração remuneratória da executada. No que tange à penhora salarial, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV –os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Assim, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, podendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para a devedora. Na hipótese em apreço, constata-se que a dívida exequenda é proveniente de contrato de compra e venda de imóvel, constituído por uma vaga de garagem (ID 7960327 dos autos de origem), no valor de R$ 68.486,65 (sessenta e oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), atualizado até junho de 2024 (ID 199065733 dos autos de origem). Verifico que foram realizadas diligências junto ao SISBAJUD (ID 200263555 na origem), RENAJUD (ID 204895530 na origem), INFOJUD (ID 204895534 na origem) e registro de imóveis (ID 204895533 na origem). Foram localizados 1 (um) imóvel, situado na QR408, Conjunto 24-A, Lote 02, Apartamento 507, Samambaia/DF, e 3 (três) veículos em nome da executada. Como consequência, o d. Juízo de primeiro grau deferiu a penhora do veículo CROSSFOX 1.6, Placa JFQ2340, Ano 2005 (ID 206720057 dos autos de origem), tendo a agravante promovido a distribuição da carta precatória ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Juízo Deprecado), em 28/08/2024, para fins de avaliação do bem e intimação da executada (ID 209323083 na origem). Porém, ainda não houve retorno da diligência. No caso dos autos, o montante exequendo não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no artigo 833, inciso 4o e § 2o do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. A aplicação conjunta dos dispositivos legais reproduzidos conduz à conclusão de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito exige, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte da remuneração auferida pelo devedor não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. No caso em tela, o contracheque juntado aos autos (ID 223938101 na origem), referente ao mês de fevereiro de 2021, indica que a agravada recebia renda bruta de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), não sendo possível inferir se ainda continua empregada no mesmo local e qual seria seu salário atual. Por seu turno, a declaração do imposto de renda do cônjuge da agravada (ID 222322972), indica que ele percebe renda mensal de R$ 3.767,18 (três mil setecentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), possuindo 2 (dois) dependentes e 1 (uma) alimentanda. Assim, não fica evidenciada a possibilidade de constrição parcial da verba remuneratória, da qual sequer existe prova atual de recebimento, sem que haja o comprometimento da subsistência da devedora e de sua família. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 805, estabelece que, na hipótese em que o exequente possa, por vários meios, promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Em comentário a dispositivo legal em questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1 assinalam que o poder de excussão do credor sobre o patrimônio do devedor deve sofrer abrandamento, ressaltando que a lei, como consequência desse temperamento da situação de vantagem que o credor tem sobre o patrimônio do devedor, traça limites para a atuação do credor, impedindo-lhe de escolher o meio mais gravoso para o devedor, para a satisfação de seu crédito. Assim, havendo possibilidade de satisfação do crédito exequendo por mais de uma forma, deve ser adotada que for menos gravosa para o devedor. Consoante já explanado, é possível verificar, da consulta aos autos do processo originário, que houve inserção de restrição de transferência de veículo automotor cuja propriedade encontra-se registrada em nome da agravada (ID 207093688). Ademais, existem direitos aquisitivos de imóvel e de outros veículos passíveis de penhora, tendo sido, inclusive, determinada a expedição de ofício ao credor fiduciante, para que informe quantas parcelas já foram pagas pela executada e o respectivo saldo devedor (ID 206720057 na origem). Portanto, constata-se a adoção de outros meios eficazes para a satisfação da obrigação pecuniária exequenda, circunstância que torna inviabilizada a penhora de parte da remuneração supostamente auferida pela executada, porquanto, convém reprisar, trata-se de medida de caráter excepcional. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a decisão recorrida. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília para comunicar da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025 às 18:42:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________________________________ 1 JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a edição. Editora Revista dos Tribunais. p.1797.